Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0709273-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON DE ALMEIDA AUTORIDADE: VEP - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Washington de Almeida, contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais no processo n. 0401321-51.2024.8.07.0015, que determinou a expedição de mandado de prisão ao paciente em razão de ter sido frustrada a tentativa de sua intimação para os fins previstos no Pedido de Providências n. 00078913120188070015. A impetrante alega, em síntese, que: 1) o condenado pelo crime de tentativa de furto no processo n. 0705399-95.2022.8.07.0011 foi Wagner de Almeida (que também se apresenta como Eduardo Teixeira de Almeida, Washington de Almeida e Jorge de Almeida), Filiação: José Maurício de Almeida e Marli Teixeira de Almeida, data de nascimento: 31/05/1974, RG: 1.826.580, CPF: sem número, estado civil: solteiro, morador de rua; 2) o ora paciente (preso no lugar de Wagner de Almeida) é o seu irmão Washington de Almeida, Filiação: José Maurício de Almeida, sem mãe registrada, data de nascimento: 18/06/1973, RG: 1.502.300, CPF: 619.798.481-49, estado civil: casado, residente e domiciliado na QNO 12, área especial C, Bloco E, Apartamento 702, Borges Landeiro Garden, Ceilândia/DF; 3) a falha na identificação do acusado foi relatada durante o trâmite daquele processo, mas não foi corrigida, culminando na prisão de pessoa diversa; 4) houve culpa exclusiva do Estado ao não identificar a pessoa correta na expedição do mandado e no ato da prisão; 5) configura constrangimento ilegal a imposição de prisão apenas porque o réu não foi encontrado no endereço diligenciado pelo oficial de justiça; 6) o paciente é aposentado, beneficiário de prestação continuada à pessoa com deficiência, possui residência fixa e faz uso de remédios controlados para tratamento psiquiátrico, o que torna ainda mais gravosa a prisão decretada. Requer a concessão liminar da ordem para determinar a liberdade imediata do paciente, com expedição do alvará de soltura. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que, ao que consta, a prisão do paciente se deu em razão de se encontrar em regime semiaberto e não ter sido localizado para comprovar se estava trabalhando ou se havia proposta de trabalho, bem como para manifestar interesse na monitoração eletrônica. Por sua vez, quanto à alegação de que o mandado de prisão foi cumprido em relação a pessoa diversa, embora se trate de questão grave, demanda a análise e produção de provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista